Tribunal: TJSP
Processo: 0011768-50.2012.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Direito administrativo. Improbidade administrativa. Manutenção de prestação de serviços por quase seis anos após a extinção do contrato administrativo. Ilicitude flagrante. Rol de atribuições do Presidente do Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Saúde e do Coordenador Geral que exclui a possibilidade de desconhecimento do fato por tais agentes que efetuaram os pagamentos.

Ementa:
Direito administrativo. Improbidade administrativa. Manutenção de prestação de serviços por quase seis anos após a extinção do contrato administrativo. Ilicitude flagrante. Rol de atribuições do Presidente do Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Saúde e do Coordenador Geral que exclui a possibilidade de desconhecimento do fato por tais agentes que efetuaram os pagamentos. Irregularidade expressiva e duradoura indicativa da exigibilidade de um mínimo de diligência dos administradores públicos. Coordenador, ademais, ciente expressamente da extinção do contrato. Responsabilização inafastável. Improcedência da ação em relação ao beneficiário do ato. Inexistência de prova do propósito de favorecimento pessoal. Reconhecimento da efetiva prestação dos serviços. Circunstâncias autorizadoras da exclusão do dolo, do reconhecimento de culpa grave e enquadramento da infração nos termos do art. 11, caput, da LIA. Adequação das penas. Pretensão recursal acolhida neste ponto. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0011768-50.202.8.26.0438 Penápolis Voto no 16.300-L
1
Registro: 2020.0000115776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011768-50.2012.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes JOÃO
LUIS DOS SANTOS e EDIVALDO ALVES TRINDADE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011768-50.2012.8.26.0438 -Voto no 16.300
2
Apelação Cível no 0011768-50.2012.8.26.0438
Apelantes: João Luis dos Santos e Edivaldo Alves Trindade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: José Humberto de Mello ( ou José Humberto de Melo )
Interessado (Terceiro): Consorcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de
Penápolis- Cisa
Comarca: Penápolis
Voto no 16.300
Ementa:
Direito
administrativo.
Improbidade
administrativa. Manutenção de prestação de
serviços por quase seis anos após a extinção
do contrato administrativo. Ilicitude flagrante.
Rol de atribuições do Presidente do Conselho
de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de
Saúde e do Coordenador Geral que exclui a
possibilidade de desconhecimento do fato
por tais agentes que efetuaram os pagamentos. Irregularidade expressiva e
duradoura indicativa da exigibilidade de um
mínimo de diligência dos administradores
públicos.
Coordenador,
ademais,
ciente
expressamente da extinção do contrato.
Responsabilização inafastável. Improcedência da ação em relação ao
beneficiário do ato. Inexistência de prova do
propósito
de
favorecimento
pessoal.
Reconhecimento da efetiva prestação dos
serviços. Circunstâncias autorizadoras da
exclusão do dolo, do reconhecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011768-50.2012.8.26.0438 -Voto no 16.300
3
culpa grave e enquadramento da infração nos
termos do art. 11, caput, da LIA. Adequação
das penas. Pretensão recursal acolhida neste
ponto. Recursos parcialmente providos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 975/984vo, integrada às fls.
1.024/1.026, e cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente a
presente ação de promoção de responsabilidade por improbidade
administrativa nos seguintes termos:
Isso posto e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente Ação Civil Pública para, com fundamento no
artigo 37, caput, incisos II, IX e § 4.o, da Constituição
Federal e artigos 4.o, inciso I e VIII, art. 10, inciso VIII,
e art. 11 e seu caput e inciso III e parágrafo único do
art. 12, da Lei n.o 8.429/92, CONDENAR os requeridos
JOÃO LUIS DOS SANTOS e EDIVALDO ALVES
TRINDADE à: a) suspensão dos direitos políticos por 5
(cinco) anos; b) proibição de contratar com o poder
público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios pelo prazo de 5 (cinco) anos. De outro
lado, REJEITO a condenação do requerido JOSÉ
HUMBERTO RAMOS DE MELLO pela prática de ato
de improbidade administrativa.
Concluiu o julgado que configurada a improbidade
administrativa porque os réus afinal condenados deixaram de prorrogar
contrato administrativo vencido ou de promover licitação para nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011768-50.2012.8.26.0438 -Voto no 16.300
4
contratação, mantendo irregularmente na prestação de serviços na área de
saúde a pessoa jurídica antes contratada por quase seis anos, não
havendo como admitir o não conhecimento dos fatos, e daí o acolhimento
da pretensão inicial contra eles.
João Luís dos Santos apela com vistas à inversão do
julgado, para o que reitera a defesa processual e argumenta que, na
posição de Presidente do Conselho de Prefeitos do Consórcio, nada
autorizou ou anuiu que possa configurar improbidade administrativa, cujos
elementos objetivos e subjetivos, ademais, não estão provados (fls.
997/1.016).
Edivaldo
Alves
Trindade
pede
a
concessão
da
gratuidade da justiça e apela com vistas à inversão do julgado, para o que
reitera a defesa processual e argumenta que na condição de Coordenador
Geral do Consórcio não efetuou a contratação dos serviços controvertidos e
nem tinha a responsabilidade de fiscalização, bem como de que não estão
configurados os elementos objetivos e subjetivos de improbidade
administrativa (fls. 1.031/1.057).
Os recursos foram processados e respondidos (fls.
1.060/1.070), e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela
concessão da gratuidade da justiça requerida e pelo improvimento (fls.
1.074/1.081).
É o relatório.
Inicialmente, é de ser concedida a gratuidade da justiça
nesta fase recursal ao apelante Edivaldo nos termos do art. 99 do CPC,
tendo em vista que comprovou renda mensal modesta (fl. 1.058) e
manifestamente insuficiente para custear o preparo.
No mais, nada obsta o conhecimento dos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011768-50.2012.8.26.0438 -Voto no 16.300
5
Registre-se que a defesa processual assentada na
irresponsabilidade do agente político é de ser afastada diante da
objetividade jurídica da Lei de Improbidade Administrativa e do caráter
antirrepublicano da pretensão.
Também é de ser afastada a alegação de ambos os
requeridos no sentido da ausência das condições da ação, particularmente
da ilegitimidade passiva, visto que claramente confundida no mérito da
demanda. Cuida a hipótese dos autos da promoção de
responsabilidade por ato de improbidade administrativa, consistente na
manutenção da prestação de serviços para o consórcio de municípios da
região de Penápolis após a extinção do contrato administrativo, e por seis
anos, fato este incontroverso e cujo caráter ilícito é indiscutível porque não
houve contrato e nem processo de dispensa de licitação.
Os documentos de fls. 167/168, 219, 224/225 e 229/230
comprovam que, no período dos acontecimentos, o requerido João Luís
exercia o cargo de Presidente do Conselho de Prefeitos do Consórcio
Intermunicipal de Saúde, bem como a indicação pessoal do requerido
Edivaldo para exercer o cargo de Coordenador Geral.
Da leitura dos estatutos do Consórcio, extrai-se que não
há qualquer relevância na distinção entre Presidente do Conselho e
Presidente tracejada no apelo de José Luís, sendo certo que ao titular do
cargo incumbia a competência de contratar ou conveniar, e a de
movimentação de conta bancária e recursos juntamente com o
Coordenador Geral (art. 14 às fls. 258/259).
Disto é lícito concluir que a alegação de
desconhecimento da obrigação de contratar é incompatível com o exercício
da competência de efetuar pagamentos mediante a movimentação de conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011768-50.2012.8.26.0438 -Voto no 16.300
6
bancária e de recursos, pois ao administrador só é dado concorrer para o
adimplemento do que está contratado.
O mesmo se diga, mutatis mutandis, em relação ao
Coordenador Geral, ao qual os estatutos atribuem a mesma competência
de efetuar pagamentos, além de autorizar compras e fornecimentos nos
parâmetros estabelecidos pelo Conselho de Prefeitos, e de elaborar
prestação de contas (art. 17 - fls. 260/262), ao que é irrelevante a data em
que recebeu delegação para o exercício de tarefas do Presidente.
Pondera-se aqui que o caso concreto não trata de fato
menor e transeunte somente suscetível de ingressar na esfera de
conhecimento do administrador público mediante diligência hercúlea; cuida-
se de cerca de meio milhão de reais pago durante quase seis anos, fato,
portanto, expressivo e estável cuja realidade era palpável e perceptível a
ambos os requeridos com o mínimo de diligência.
Não se olvide, conforme bem destacou a diligente
Procuradora de Justiça subscritora do parecer de fls. 1.074/1.081, que o
Coordenador Geral atestou claro conhecimento da irregularidade ao apor
ciência omissiva no pedido de reajuste de preços do contrato já extinto pelo
decurso do prazo (fl. 123).
Portanto, não há que se acolher a defesa de ambos os
requeridos no sentido de alguma responsabilização objetiva decorrente da
mera posição institucional e da inexistência do elemento subjetivo
configurador da improbidade administrativa.
Contudo, e tendo em vista que a r. sentença na parte
irrecorrida não reconheceu responsabilidade do sócio da empresa
beneficiada pela improbidade administrativa em razão da efetiva prestação
dos serviços, e que o documento de fl. 123 não foi considerado pelo
julgado, bem como ponderado que inexiste nos autos qualquer prova no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011768-50.2012.8.26.0438 -Voto no 16.300
7
sentido de que houve o elemento intencional de favorecimento pessoal do
contratado, é mais prudente classificar o comportamento infracional no
desvio genérico de legalidade e moralidade informado pela culpa grave nos
termos do art. 11, caput, da LIA.
Por força disto, as penalidades corretamente aplicadas
de acordo com o critério de seletividade do parágrafo único do art. 12 da
LIA, devem ser reduzidas para o prazo de três anos.
Em resumo, o recurso dos requeridos está a merecer
parcial provimento para a redução da subsunção efetuada pela r. sentença
apelada, excluindo-se do rol infracional a disposição do art. 10 da LIA, e
promovendo-se a adequação das penalidades aplicadas.
Voto pelo provimento parcial dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator